Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária, mediante fraude, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados no patamar de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. O montante arbitrado deve ainda atender ao grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Apelação de Edite Rodrigues Nascimento provida.
6. Apelação de Banco Itaú Consignado S.A. desprovida.